Tribunal: TJDFT
Processo: 0731154-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731154-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. D. D. F. E. D. T. AGRAVADO: G. O. C. E. I. L., G. O. C. E. E. L. -. E., A. C. E. P. S., D. C. E. P. L., E. -. A. P. E. S. L. -. M., A. C. E. P. S., O. M. A. V. E. L. D. I. S., L. E. E. C. L. -. M., L. C. E. P. S., P. A. E. P. L., B. A. E. P. L., M. C. E. I. S., M. C. E. A. S., O. C. E. I. S., P. C. E. P. S., M. C. E. P. S., I. I. S., S. I. S., E. C. E. P. S., L. E. D. O. N., C. M. D. O., F. M. E. D. O., C. M. E. D. O., L. E. D. O., I. M. E. D. O., J. E. B. R., M. V. P. D. B. D E C I S Ã O A parte agravada peticiona pedido de reconsideração da decisão de id 49701200 que deferiu parcialmente a antecipação de tutela para que o juízo originário proceda à indisponibilidade de valores via SISBAJUD até o limite de R$1.600.301,39. Para tanto, aduz que, do valor do débito de IPTU indicado pelo Ministério Público na Ação Civil Pública apenas remanesce R$161.593,20, referente aos débitos recentes do ano de 2021 e que será pago através do programa REFIS-2023. Requer: a) a reconsideração da medida cautelar de indisponibilidade, uma vez que inexiste indício de fraude ou de intenção de locupletamento, máxime em razão de mais de 90% do valor indicado como supostamente devido já ter sido comprovadamente pago aos cofres distritais; b) sucessivamente, que seja a medida cautelar deferida reajustada para que eventual indisponibilidade se limite ao valor de R$161.593,20. Primeiramente, levante-se o sigilo dos presentes autos, haja vista o efetivo cumprimento da medida cautelar a cargo do juízo originário. Em segundo lugar, indefiro o pedido de reconsideração da decisão proferida. Não há novos elementos capazes de infirmar a decisão anteriormente proferida. No ponto, os documentos juntados pelo agravado, por si só, não constituem prova suficiente de pagamento dos valores inadimplidos, tampouco indicam adequadamente quais estão programados para pagamento pelo REFIS-2023. Ademais, a medida cautelar de indisponibilidade de valores, em que pese a determinação de bloqueio de quantias até o montante R$1.600.301,39 em nome de todos os réus (vinte e sete ao todo), alcançou pouco mais de R$ 3.495,04 em todas as contas bancárias. Consta informação, inclusive, de inexistência de relacionamento bancário das seguintes pessoas jurídicas: 1. EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.690.271/0001-16); 2. LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A (CNPJ 03.847.352/0001-75); 3. MAGNUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A (CNPJ 15.330.785/0001-38); 4. MEDIA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 09.562.712/0001-79) e 5. PALMA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A (CNPJ 09.581.542/0001-70). Por fim, há notícia nos autos de que empresa então coligada ao “grupo econômico” levantou valores de IPTU depositados em juízo (mediante autorização judicial ao argumento de que os valores retidos seriam destinados à quitação do aludido tributo) e não os teria repassado ao erário. Dessa forma, qualquer medida em sentido contrário à determinação cautelar deferida, somente poderá ser tomada a partir da manifestação do Distrito Federal e do Ministério Público do Distrito Federal. Indefiro o pedido de reconsideração. Levante-se o sigilo dos autos. Intimem-se os agravados para manifestação. À Procuradoria de Justiça, para parecer. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator